Tribunal: TJPA
Processo: 0004608-68.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004608-68.2017.8.14.0070

APELANTE: JEFFERSON SERGIO AFONSO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Descabe falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos se apresenta suficiente para imputar ao apelante a autoria dos crimes em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do acusado retratam, sem nenhuma dúvida a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.

II.

Uma vez que o recorrente preenche os requisitos previstos no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, já que é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

III. Após o reconhecimento do privilégio e a reforma necessária, a pena do recorrente foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cabendo sua substituição por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem oportunamente determinadas pelo Juízo das Execuções Penais.

IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEFFERSON SERGIO AFONSO DIAS, inconformado com a decisão que o
condenou à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e corrupção ativa, tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 333 do Código Penal Brasileiro,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
.

Nas razões recursais (ID 6482035), a defesa pede a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII do CPP, em atenção ao princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugnou reconhecimento da causa especial de aumento de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006), além da alteração do regime inicial de cumprimento da pena do regime semiaberto para o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença condenatória (ID 6482037).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto (ID 7170632).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposto por JEFFERSON SERGIO AFONSO DIAS
, o qual
foi julgado e ao final condenado pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que, no dia 18 de abril de 2017, no início da noite, no Ramal Arienga, Zona Rural Abaetetuba/PA, Jeferson Sergio Afonso Dias guardava e mantinha em depósito uma porção da droga conhecida como cocaína para a venda e sem autorização legal ou regulamentar.

Apurou-se que policiais militares realizavam patrulhamento quando viram um homem saindo da casa do denunciado que já era conhecido como traficante de drogas. Realizaram a abordagem em Marco Antônio de Oliveira e encontraram com ele uma porção de cocaína. Marco Antônio disse aos policiais que era usuário e que havia comprado a droga do denunciado pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

Os policiais foram até a casa do denunciado e lá encontraram uma porção de cocaína e outros objetos de origem ilícita.

No momento em que a droga foi encontrada em sua casa, o denunciado ofereceu a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para que não fosse conduzido para Delegacia de Polícia. O denunciado ofereceu R$1.170,00 (mil cento e setenta reais) em dinheiro para os policiais e disse que conseguiria o restante depois. Devido a esses fatos, os policiais deram voz de prisão aos envolvidos e os conduziram para as providências legais.

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi o apelante JEFFERSON SERGIO AFONSO DIAS denunciado como incurso nos arts. 33 da lei n° 11.343/2006 e 333 do Códigos Penal Brasileiro.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 23 de outubro de 2019, nos termos supracitados
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

I.
DA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP

Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo,
o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois, como dizem os doutrinadores pátrios: “a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Com efeito, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando à materialidade do crime restou provada através do Laudo Toxicológico nº 2017.05.000139-QUI (Id. Num. 6481974 - Pág. 6 e 7), que atestou que o material apreendido em poder do Apelante tratava-se da substância pertencente ao grupo químico benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

De igual modo, a autoria do delito restou demonstrada através das declarações das testemunhas ouvidas em juízo, conforme a seguir transcrevo:

A testemunha DAVISON BATISTA DA CUNHA, policial militar, em juízo informou:

"Que estava em ronda no Ramal do Arienga; Que avistaram uma pessoa em atitude suspeita; Que o indivíduo informou que teria comprado na casa do acusado; Que os policiais foram até a casa do acusado e foi encontrado uma peteca de substância entorpecente. "

A testemunha MARCIO DO SOCORRO DE SOUZA GOMES, policial militar, declinou:

"Que havia denúncia de tráfico de entorpecente na área; Que nesse dia estava em ronda no Ramal do Arienga; Que se depararam com um veículo da marca Voyage; Que o veículo foi parado e foi feita abordagem na pessoa do motorista; Que foi encontrada uma cabeça de substância entorpecente; Que o indivíduo informou que era usuário e teria comprado na casa do acusado; Que os policiais foram até a casa do acusado; Que na casa do acusado ainda foi encontrado um "peteca" de substância entorpecente; Que a droga encontrada com o usuário de drogas era do mesmo tipo encontrado com o acusado (...)”.

Por seu turno, além dos relatos dos policiais responsáveis pela prisão do réu, consta o testemunho de MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, que, em juízo, relatou:

“Que chegou no local; Que o acusado disse que que havia 01 porção de droga para seu uso pessoal; Que o acusado lhe vendeu essa porção da droga; Que chegou a ir na residência do acusado por outros motivos; Que existiam comentários da presença de drogas no local, mas que não tinha certeza da veracidade dos mesmos; Que comprou a droga pela quantia de R$ 10,00 (dez reais); Que foi pego pela polícia cerca de 300 metros do local da compra (...)”.

De outro lado, quanto ao crime de corrupção ativa, os policiais militares ouvidos em juízo foram uníssonos em afirmar que, após o material entorpecente ser encontrado na residência do recorrente, ele ofereceu a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para que os policiais não o conduzissem até a delegacia, incorrendo assim em um dos núcleos do tipo penal previsto no art. 333 do CPB.

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos prestados pelos policiais que compareceram em juízo guarda total congruência com o que foi declarado na fase investigatória, bem como corroboram com a tese da acusação.

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Assim, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação.

A esse respeito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013).

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida.

Diante disso, não assiste razão a Defesa, ao requerer absolvição por insuficiência de provas dos crimes a ele imputados, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A Defesa requer o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

Na hipótese, vê-se que o juiz sentenciante deixou de aplicar a pretendida benesse, afirmando, sucintamente, que o réu não atendia aos requisitos previstos no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Transcrevo a sentença, na parte que interessa
:

“Em terceira fase da dosimetria, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do §4° do art. 33 da lei n° 11.343/06, uma vez não atendidas as condições do referido parágrafo, bem como levando-se em consideração as condições pessoais do réu, restando definitivamente 05 (cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (...)”

No caso em testilha, é possível observar, pela análise dos autos, que o juízo sentenciante fixou a reprimenda basilar no patamar mínimo legalmente previsto para o crime de tráfico, inclusive consignando que o réu não apresentava antecedentes criminais, o que é comprovado através da certidão criminal anexada aos presentes autos (ID 6482030).

Do mesmo modo, consta que a quantidade de droga encontrada em poder do acusado é inferior a 1g (um grama), segundo atesta o Laudo Toxicológico (ID 6481974), a despeito do grau de nocividade do material entorpecente apreendido (cocaína).

Ademais, não há nos autos nenhum elemento que indique que o acusado integre organização criminosa.

Neste sentido, ao contrário do entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau, consta que o recorrente preenche os requisitos previstos no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, já que é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.

Assim, passo à reforma necessária.

Mantido o
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, dosados após a segunda fase, e inexistindo, na terceira fase, causa de aumento, aplico a minorante do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas no patamar máximo de 2/3 (dois terços), estabelecendo a pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em obediência ao disposto no art. 33. §2º, alínea “c”, do CPB.

Por estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CPB, substituo a pena privativa de liberdade por
02 (duas)
restritivas de direitos, a serem oportunamente determinadas pelo Juízo das Execuções Penais.

III. DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023